Tribunal: STF
Processo: HC 222959
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-12-06
Data de publicação: 2022-12-06

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Habeas Corpus, com pedido de liminar, impetrado contra decisão proferida pelo Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, do Superior Tribunal de Justiça, no HC 746.538/PE. 



    Consta dos autos, em síntese, que o paciente foi preso preventivamente e pronunciado pela prática do crime de homicídio qualificado (art. 121, §2º, I e IV, do Código Penal). 



    Buscando a revogação da custódia, a defesa impetrou Habeas Corpus no Tribunal de Justiça do Estado de Pernambuco, que denegou a ordem. 



    Na sequência, nova impetração, desta vez direcionada ao Superior Tribunal de Justiça, denegada pelo Ministro relator, em decisão assim fundamentada: 



    Ressalte-se, de início, que os fundamentos da prisão preventiva do paciente já foi objeto de análise em precedente feito ajuizado nesta Corte Superior (HC n. 657.376/PE). 



    A despeito da dita inépcia da denúncia, é entendimento pacífico no Superior Tribunal de Justiça de que, com a superveniência da pronúncia perde sentido a análise de sua higidez formal se já confirmada após toda a instrução perante o juiz togado (RHC n. 102.607/ES, Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe 14/2/2019 - citado no parecer). 



    E, entender de modo contrário importa em infringir, em ultima ratio, o acervo fático erigido sob o crivo do contraditório, o que não é possível na via eleita. Como cediço, a pronúncia, embora não decida o mérito da persecução, contém juízo de confirmação da pretensão punitiva, com muito maior gravidade do que meros indícios de autoria e materialidade exigidos na denúncia (RHC n. 63.772/SP, Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, DJe 25/10/2016). 



    Quanto ao alegado excesso de prazo, eis o que consta do acórdão combatido acerca do andamento processual (fls. 26/27):



    [...] 



    Segundo as informações anexas aos autos, os fatos narrados na denúncia ocorreram no dia 21/10/2010. A denúncia foi recebida no dia 31/07/2013, quando foi decretada a prisão preventiva dos denunciados e determinada suas citações. O paciente não foi localizado para a citação pessoal, sendo necessária a citação por edital e, posteriormente, decretada sua revelia, bem como a suspensão do processo e do prazo prescricional, na forma do art. 366 do CPP Em 2018, foi revogada a decisão que decretou a suspensão do processo e do prazo prescricional, tendo em vista a juntada de procuração outorgada pelo paciente. A audiência de instrução e julgamento foi realizada no dia 27/03/2018, sendo registrado que o Juízo ficou impossibilitado de interrogar o paciente, em razão deste não ter sido apresentado pelo defensor constituído. 



    No dia 10/9/2018, foi proferida decisão de pronúncia, na oportunidade, o Juízo decidiu manter a prisão preventiva do paciente, por entender persistirem os motivos autorizadores da custódia cautelar. 



    Quando estava foragido, o paciente/pronunciado impediu que o corréu e pronunciado, ALDO, fosse julgado pelo Tribunal do Júri, ao interpor RESE, com o desejo de anular a PRONÚNCIA. 



    O paciente permaneceu foragido até o 26/10/2020, quando foi preso portando documento falso no aeroporto de Goiânia/GO. 



    De acordo com o juiz de primeiro grau, apesar de já pronunciado, o atraso para ser submetido a julgamento perante o Tribunal do Júri se justifica pela imensa quantidade de feitos a serem julgados e pelo fato de o juízo não contar com defensor público e promotor de justiça titulares, assim como em razão da atividade da própria defesa, que interpôs recurso em sentido estrito contra a decisão de pronúncia. 



    [...] 



    No caso, como bem analisou o Subprocurador-Geral da República José Elaeres Marques Teixeira, é notória a complexidade do feito, que conta com considerável número de réus, interposição de diversos recursos durante a instrução, bem como pelo fato de o próprio paciente ter permanecido foragido até o ano de 2020 (fl. 163). 



    Ora, somente se cogita da existência de constrangimento ilegal por excesso de prazo quando a demora for motivada por descaso injustificado do Juízo processante, o que não se verifica na hipótese em que a custódia preventiva foi decretada em 31/7/2013, permanecendo o paciente foragido até o ano de 2020. Ademais, a pronúncia do réu o atrai a incidência da Súmula 21/STJ. Nesse sentido, por exemplo, o HC n. 465.150/GO, de minha relatoria, Sexta Turma, DJe 26/4/2019. 



    Quanto à extensão do benefício de liberdade provisória dado ao corréu, observa-se que a condição do paciente destoa daquela em que se encontra o coacusado. Conforme consta do acórdão, o acusado permaneceu foragido e só foi preso mais de 3 (anos após o corréu, portando documento falso em outro Estado, a fim de se esquivar da aplicação da lei penal. Há notícia, ainda, que o paciente já foi preso em Caicó/RN, por ordem da Justiça Federal, em virtude de ser acusado de integrar organização criminosa responsável por roubo de cargas e homicídios em vários Estados do Nordeste (fl. 29). 



    Não há falar, portanto, em quebra da isonomia entre os pronunciados, diante da ausência de similitude fático-processual a autorizar a ampliação do benefício obtido pelo corréu ao paciente. 



    [...], conforme consta das informações de primeiro grau, as reavaliações periódicas da custódia cautelar fora observada pelo Juízo processante (fls. 108/110). 



    Ainda que assim não fosse, a reapreciação da necessidade da prisão no prazo previsto não se refere a termo peremptório, isto é, eventual atraso na execução deste ato não implica automático reconhecimento da ilegalidade da prisão, tampouco a imediata colocação do custodiado cautelar em liberdade (AgRg nos EDcl no HC n. 605.590/MT, Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe 15/10/2020). 



    Nesta ação, o impetrante sustenta, em suma: (a) ausência dos pressupostos autorizadores da prisão preventiva e excesso de prazo da custódia; e (b) inépcia da inicial acusatória. Requer, assim, a concessão da ordem, para trancar a ação penal, assim como revogar o decreto prisional. 



    É o relatório. Decido.



    No presente caso, incide óbice ao conhecimento da ordem impetrada neste SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior Tribunal de Justiça (HC 219.841-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 6/10/2022; HC 219.672-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 6/10/2022; HC 216.953-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 29/9/2022; HC 217.751-AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe de 27/9/2022; HC 208.035-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 21/9/2022; RHC 213.550-AgR, Rel. Min. ANDRÉ MENDONÇA, Segunda Turma, DJe de 1º/9/2022; HC 216.979-AgR, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 25/8/2022; HC 216.955-AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 25/8/2022; HC 217.067-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 24/8/2022; RHC 214.783-AgR, Rel. Min. NUNES MARQUES, Segunda Turma, DJe de 4/8/2022). 



    De fato, o exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta CORTE (HC 211.364-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 24/8/2022; HC 172.384, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 10/2/2021; HC 180.895-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 18/6/2020; HC 262.350, Rel. p/ Acórdão: Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 30/8/2019). 



    Como bem apontado pelo Ministro LUIZ FUX, com base em diversos outros precedentes desta Primeira Turma, em regra, a flexibilização dessa norma implicaria afastamento do texto da Constituição, pois a competência deste SUPREMO TRIBUNAL, sendo matéria de direito estrito, não pode ser interpretada de forma ampliada para alcançar autoridades, no caso, membros de Tribunais Superiores, cujos atos não estão submetidos à apreciação do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (HC 181.447-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 21/5/2020). 



    Esta Primeira Turma vem autorizando, somente em circunstâncias específicas, o exame de habeas corpus quando não encerrada a análise na instância competente, óbice superável apenas em hipótese de teratologia (HC 216.951-AgR, Primeira Turma, DJe de 25/8/2022) ou em casos excepcionais (HC 212.368-AgR, Primeira Turma, DJe de 25/4/2022), como bem destacado pela Ministra ROSA WEBER. 



    No particular, entretanto, não se apresentam as hipóteses de teratologia ou excepcionalidade. 



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, INDEFIRO a ordem de HABEAS CORPUS.



    Publique-se.



    Brasília, 6 de dezembro de 2022. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente